Tribunal: TJPA
Processo: 0801938-87.2021.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801938-87.2021.8.14.0133

APELANTE: PAULO SERGIO FERREIRA REIS, WEVERSON LEONARDO DE OLIVEIRA GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO MAJORADO.

ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INEXEQUÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de apelação interpostos por PAULO SÉRGIO FERREIRA REIS e WEVERSON LEONARDO DE OLIVEIRA GARCIA, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra sentença (ID n° 8432655) prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Criminal de Marituba, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os, respectivamente, a 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias; e 34 (trinta e quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. O primeiro réu foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, §2°, II e §2°-A, I c/c art. 14, II c/c art. 70, todos do CPB. O segundo acusado, por sua vez, foi condenado como incurso nas sanções penais do art. 157, §2º, II e §2º-A, I e art. 157, §3º, II c/c art. 14, II do CP c/c art. 69 e 70 do CPB.

Narra a denúncia (ID n° 9338382) que no dia 01/07/2021, os acusados, portando arma de fogo, abordaram as vítimas quando estas estavam fechando uma casa lotérica, exigindo que abrissem o cofre e entregassem o dinheiro.

Na ocasião, uma das vítimas não conseguiu acesso ao cofre, tendo o alarme disparado e chamado a atenção de um indivíduo que passava pelo local, tendo informado à Polícia Militar. No momento em que os policiais militares chegaram ao local, o denunciado WEVERSON LEONARDO efetuou disparos de arma de fogo para impedi-los de entrar.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia em face de WEVERSON LEONARDO DE OLIVEIRA GARCIA pelos crimes previstos no art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I e artigo 157 §3º, II c/c o artigo 14, II do CP e contra PAULO SERGIO FERREIRA REIS pelo crime previsto no 157, §2º, II e V, §2º-A, I c/c o artigo 14, II do CP.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente e os réus condenados, respectivamente:

- WEVERSON LEONARDO DE OLIVEIRA GARCIA: crimes previstos no art. 157, §2, II e §2-A, I e art. 157, §3, II c/c art. 14, II do CP c/c art. 69 e 70 do CP, e condenado à pena de 34 (TRINTA E QUATRO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS MULTA.

- PAULO SERGIO FERREIRA REIS: crimes previstos no art. 157, §2, II e §2- A, I c/c art. 14, II do CP c/c art. 70 do CP, e condenado à pena de 10 (DEZ) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, E 120 DIAS-MULTA.

Apelaram pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, exclusão da majorante do concurso de pessoas e uso de arma de fogo; exclusão do crime tipificado no art. 157, §3º c/c art. 14, inciso II, do CP (latrocínio tentado), aplicação da pena-base no mínimo legal e por fim, a inexistência do concurso material de crimes.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e IMPROVIMENTO do recurso interposto pelo réu PAULO SÉRGIO FERREIRA REIS; e pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso de WEVERSON LEONARDO DE OLIVEIRA GARCIA, para que este seja absolvido quanto ao crime do art. 157, §3°, II c/c art. 14, II, ambos do CPB, e para que seja recalculada a pena-base de modo proporcional.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço dos apelos e passo a analisá-los.

O pleito absolutório, exclusão do concurso de pessoas e do uso de arma devem ser rechaçados, como passo a demonstrar.

A materialidade do crime em tela restou provada pelo auto de prisão em flagrante e pelo auto de apresentação e apreensão do objeto de duas armas de fogo e munições intactas (ID 8432130).

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

A vítima Rita de Cácia Andrade Gonçalves declarou, em Juízo, que era por volta de 20h e estava com o Sr. Osvaldo, organizador da fila e fechando a lotérica. Estava de costas quando percebeu a entrada dos dois apelantes, sendo que um já foi lhe pegando e lhe levando. Afirmou que tinha câmera de vigilância, mas eles arrancaram a câmera. Declarou que primeiramente abordaram o Sr. Osvaldo e depois ela. Confirmou, também, que eles portavam arma de fogo, mas não chegaram a disparar. Exigiram que abrisse o cofre e como responsável foi abrir o cofre, mas não conseguiu abri-lo, e, por isso, não conseguiram levar nada, nem da lotérica, nem dos acusados. Disse que alarme foi disparado e a polícia chegou e que ouviu falar que um deles foi alvejado. Declarou que quando foi abrir o cofre, o alarme disparou e um deles fugiu, enquanto o outro ficou com Osvaldo. Disse que a polícia chegou logo e prendeu um que ficou e foi atrás do outro.

No mesmo sentido foi o depoimento da vítima Osvaldo Carlos Freitas do Espírito Santo, pessoa que afirmou em Juízo que foi contratado para organizar a fila e estava ajudando na hora de fechar e abrir a lotérica. Disse que não trabalhava armado. Afirmou que trabalhava na lotérica que fica localizado na Rua do Fio. Declarou que quando os fatos ocorreram, já estava encerrado o expediente, mas ficou esperando a Rita sair para ajudar a fechar, momento em que apareceram dois indivíduos com arma na mão querendo o dinheiro. Declarou que estava uma porta abaixada e outra aberta. Disse que foi muito rápido e difícil o reconhecimento, não chegou a reconhecer, não foi agredido por eles. Declarou que os dois portavam arma de fogo, mas não houve disparo de arma de fogo dentro da lotérica. Disse que lhe abordaram e lhe levaram para os fundos, quando ouviram o barulho da polícia. Declarou que a polícia abordou e se rendeu. Disse que a polícia mandou os dois se renderem. Afirmou que a dona Rita apontou quem era o trabalhador e quem era o assaltante. Disse que um saiu correndo. Afirmou que ouviu apenas um disparo lá para rua. Declarou que não chegaram a roubar nada.

As testemunhas de acusação, senhores Paulo Ricardo Sousa da Silva e Marcelo França Mendes, declararam, em Juízo, que foram acionados por um ciclista que falou que estava havendo assalto. Disseram que um deles saiu atirando disparado em direção a BR, mas continuaram na lotérica e não saíram em perseguição. Declararam que levantaram a porta e viram uma moça de refém, foi feito a abordagem e encontraram arma de fogo com um deles, perguntando qual dos dois era funcionário. Disse que o outro que correu foi pedido apoio e a outra guarnição encontrou outro réu. Declararam que quando chegaram já houve troca de tiros. Disseram que as vítimas não presenciaram troca de tiros.

A testemunha Paulo Ricardo ainda confirmou que soube que um deles era ex policial militar.

Sobre o valor probatório das palavras das vítimas, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, in verbis: “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.” (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, desde que corroborada por outros elementos de prova, tal qual ocorre no presente caso:

(...) 3. Ressalta-se, ainda, que “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Quanto a alegação da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no inciso I do §2º-A do art. 157, do CPB, não deve prosperar.

Como ficou demonstrado pelos depoimentos colhidos, os apelantes utilizaram-se de armas de fogo para a prática do crime em tela, sendo inclusive presos em flagrante após o crime, além de ser relatado a troca de tiros entre os assaltantes e a polícia, o que afasta o pleito.

Nesse contexto, é imperioso destacar que o entendimento jurisprudencial é uníssono em que sequer é necessário a apreensão da arma de fogo para configuração da majorante supracitada, desde que esta reste comprovada pelos demais meios de provas constantes nos autos, vejamos:

APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO MAJORADO PARA ROUBO SIMPLES. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . O depoimento da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, torna exime de dúvida a prática do crime de roubo, com uso de arma de fogo, afastando por completo a postulação de exclusão da majorante. 2 . Pacífica a jurisprudência acerca da prescindibilidade da apreensão da arma de fogo, podendo seu uso durante a prática do delito ser comprovado por outros meios, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. Precedentes. 3 . Mantém-se os termos da sentença. 4 . Pronunciamento da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do apelo. 5 . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0506137-41.2017.8.05.0256, Relator (a): Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 05/06/2019) (TJ-BA - APL: 05061374120178050256, Relator: Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 05/06/2019).

Dessa forma, resta reduzida a capacidade de resistência da vítima frente a grave ameaça exercida com uso de arma de fogo. Afinal, em tal situação seria absurdo alegar que o ofendido pensaria/perguntaria acerca da potencialidade lesiva da arma de fogo, visando este tão somente proteger sua integridade física. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – IRRELEVÂNCIA – CONCURSO DE PESSOAS – BIS IN IDEM, EM FACE DA CONDENAÇÃO PELA CORRUPÇÃO DE MENOR – INOCORRÊNCIA – PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTES – CONCURSO DE CRIMES – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA. I – Para a configuração da majorante do emprego de arma é irrelevante que esteja desmuniciada ou que se trate de simulacro, pois o que se considera é a redução da capacidade de resistência da vítima e não a efetiva potencialidade lesiva do objeto empregado pelo agente... (TJMG - Apelação Criminal 1.0027.16.018711-1/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/04/2017, publicação da súmula em 17/04/2017).

Por fim, a exclusão da majorante do concurso de pessoas deve ser afastada, pois como ficou, exaustivamente, demonstrado, as palavras das vítimas, testemunhas e auto de prisão em flagrante, relatam, sem titubear, a participação dos apelantes no crime em análise.

Insurge-se a defesa do réu WEVERSON LEONARDO pela sua absolvição quanto ao crime de tentativa de latrocínio, tipificado no art. 157, §3°, inciso II, c/c art. 14, inciso II do CPB, sustentando que as provas produzidas foram insuficientes para a condenação.

Como ficou demonstrado, os apelantes entraram na lotérica, renderam os funcionários e foram em direção ao cofre, sempre apontando a arma de fogo na direção das vítimas que se desesperaram e acionaram o alarme o que impossibilitou a consumação do roubo.

Relataram que, ainda dentro do estabelecimento, foram surpreendidos por policiais militares o que ocasionou troca de tiros, sendo que um apelante foi preso na lotérica e o outro conseguiu evadir-se, mas preso logo em seguida.

Pela narrativa das vítimas e testemunhas o roubo não foi consumado, por dois motivos, primeiro o acionamento do alarme e logo em seguida pela aparição da guarnição policial, o que resultou na troca de tiros, na saída do estabelecimento.

Portanto, para que configure o delito de latrocínio tentado, é irrelevante a ocorrência de lesão corporal ou morte, bastando a comprovação de que o agente tenha a intenção de matar, ou assumi o risco de fazê-lo, para subtrair a coisa alheia móvel (STJ, HC 151.885/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 14.05.2015).

Portanto, mantenho a decisão condenatória proferida pelo magistrado
a quo
, pois ficou demonstrado que a troca de tiros ocorrida, foi para assegurar a posse da res furtiva, que não ocorreu em razão de circunstâncias alheias a vontade dos apelantes.

A defesa pugna pela aplicação da continuidade delitiva, ao invés do concurso material, pois entende que se trata de crimes do mesmo gênero e espécie.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os crimes de roubo e latrocínio são de espécies diferentes, apesar de serem crimes do mesmo gênero, o que impede a aplicação da continuidade delitiva:

Nos termos da jurisprudência desta Corte, os crimes de roubo e latrocínio, conquanto sejam do mesmo gênero, são de espécies diversas, razão pela qual não há falar em crime continuado, o qual pressupõe, dentre os seus requisitos, a utilização de um mesmo modo de execução, o que não ocorre entre delitos que atentam contra diferentes objetividades jurídicas, quais sejam: patrimônio e integridade física (roubo) e patrimônio e vida (latrocínio). Precedentes...(STJ - AgRg no AREsp: 1599383 GO 2019/0303352-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

Por fim, a aplicação das penas-base aplicadas estão escorreitas e proporcionais ao caso em concreto, como passo a demonstrar.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

"

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Transcrevo a parte dispositiva da sentença (ID 8432656):

“
I- Dosimetria de WEVERSON LEONARDO DE OLIVEIRA GARCIA:

a)
Quanto ao crime previsto no no art. 157, §2, II e §2-A, I c/c art. 14, II c/c art. 70 do CP,

Passo à dosimetria da pena
[1]
do crime supracitado, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado e a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição nº 6024/2016 - Quinta-Feira, 4 de agosto de 2016.

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)

a.1) Culpabilidade
:
conforme posição firmada pelo STF, “trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851)”.

No caso em tela, vislumbro que a culpabilidade é ínsita à ordinária.

a.2)

Antecedentes
:
a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

Nesses termos, o réu não possui antecedentes criminais razão por que deixo de alterar o quantum mínimo.

a.3) Conduta social:
essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019).

Considerando que o denunciado é ex policial militar e que saiu da corporação em virtude da prática de delitos,
considero a circunstância como desfavorável.

a.4)

Personalidade
:
é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018).

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) Motivos do crime:
são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015).

Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de roubo,
não podendo ser considerado para majoração da pena-base
.

a.6) Circunstâncias do crime
:
são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros
.

In casu,
considerando que abordou as vítimas em um centro lotérico com grande circulação de pessoas,
considero a circunstância como desfavorável
.

a.7) Consequências do crime
:
refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito
.

No caso em tela, são inerentes ao tipo penal
.

Considerando que duas circunstâncias judiciais prejudicam o réu (conduta social e circunstâncias) fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber,
em 05 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há atenuantes ou agravantes a considerar.

Diante disto, aplico como pena intermediária o quantum de 05 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Verifico a causa especial de aumento de pena prevista no §2, inc. II (concurso de agentes) do art. 157, pelo que aumento a pena em 1/3 elevando ao quantum de 07 anos e 04 meses de reclusão, e 130 dias-multa.

Incide ainda a causa de aumento prevista no §2-A, I (uso de arma de fogo) do art.157 do CP pelo que aumento a pena em 2/3, elevando ao quantum de 12 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 216 dias-multa.

Considerando a existência do concurso formal, nos termos do art. 70 do CP, aumento ainda a pena em 1/6, entretanto, diante da ocorrência do delito em sua modalidade tentada, cujo quantum de diminuição é 1/6, realizo a compensação e mantenho a pena em restando o quantum de
12 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 216 dias-multa.

b)
Quanto ao crime previsto no no art. 157, §3, II e c/c art. 14, II c/c art. 70 do CP

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)

a.1) Culpabilidade
:
conforme posição firmada pelo STF, “trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851)”.

No caso em tela, vislumbro que a culpabilidade é ínsita à ordinária.

a.2)

Antecedentes
:
a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

Nesses termos, o réu não possui antecedentes criminais razão por que deixo de alterar o quantum mínimo.

a.3) Conduta social:
essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019).

Considerando que o denunciado é ex policial militar e que saiu da corporação em virtude da prática de delitos,
considero a circunstância como desfavorável.
.

a.4)

Personalidade
:
é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018).

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) Motivos do crime:
são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015).

Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de roubo,
não podendo ser considerado para majoração da pena-base
.

a.6) Circunstâncias do crime
:
são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros
.

In casu, considero como normais ao delito em questão
.

a.7) Consequências do crime
:
refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito
.

No caso em tela, são inerentes ao tipo penal
.

Considerando que uma circunstância judicial prejudica o réu fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber,
em 21 anos e 03 meses de reclusão e 54 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há atenuantes ou agravantes a considerar.

Diante disto, aplico como pena intermediária o quantum de 21 anos e 03 meses de reclusão e 54 dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Considerando a existência do concurso formal, nos termos do art. 70 do CP, aumento ainda a pena em 1/6, entretanto, diante da ocorrência do delito em sua modalidade tentada, cujo quantum de diminuição é 1/6, realizo a compensação e mantenho a pena em restando o quantum de
21 anos e 03 meses de reclusão e 54 dias-multa.

c) DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

De acordo com o art. 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas aos crimes de roubo,
12 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 216 dias-multa
, e de latrocínio,
21 anos e 03 meses de reclusão e 54 dias-multa
, aplico ao réu a pena definitiva de
34 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão e 270 dias multa
, por considerá-la necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado.

d) PENA DEFINITIVA DE WEVERSON LEONARDO DE OLIVEIRA GARCIA

Fica, portanto, o réu condenado, quanto ao crime de roubo simples (art. 157, caput do CPB), à pena total de
34 (TRINTA E QUATRO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS MULTA.

II-
Dosimetria de PAULO SERGIO FERREIRA REIS relativo ao crime previsto no no art. 157, §2, II e §2-A, I c/c art. 14, II c/c art. 70 do CP,

Passo à dosimetria da pena
[2]
do crime supracitado, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado e a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição nº 6024/2016 - Quinta-Feira, 4 de agosto de 2016.

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)

a.1) Culpabilidade
:
conforme posição firmada pelo STF, “trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851)”.

No caso em tela, vislumbro que a culpabilidade é ínsita à ordinária.

a.2)

Antecedentes
:
a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

Nesses termos, o réu não possui antecedentes criminais razão por que deixo de alterar o quantum mínimo.

a.3) Conduta social:
essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019).

Considerando que a ausência de informações suficientes nos autos, deixo de analisar a presente circunstância.

a.4)

Personalidade
:
é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018).

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) Motivos do crime:
são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015).

Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de roubo,
não podendo ser considerado para majoração da pena-base
.

a.6) Circunstâncias do crime
:
são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros
.

In casu,
considerando que abordou as vítimas em um centro lotérico com grande circulação de pessoas,
considero a circunstância como desfavorável
.

a.7) Consequências do crime
:
refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito
.

No caso em tela, são inerentes ao tipo penal
.

Considerando que uma circunstância judicial prejudica o réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber,
em 04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há atenuantes ou agravantes a considerar.

Diante disto, aplico como pena intermediária o quantum de 04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Verifico a causa especial de aumento de pena prevista no §2, inc. II (concurso de agentes) do art. 157, pelo que aumento a pena em 1/3 elevando ao quantum de 06 anos e 04 meses de reclusão, e 72 dias-multa

Incide ainda a causa de aumento prevista no §2-A, I (uso de arma de fogo) do art.157 do CP pelo que aumento a pena em 2/3, elevando ao quantum de 10 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, e 120 dias-multa.

Considerando a existência do concurso formal, nos termos do art. 70 do CP, aumento ainda a pena em 1/6, entretanto, diante da ocorrência do delito em sua modalidade tentada, cujo quantum de diminuição é 1/6, realizo a compensação e mantenho a pena em restando o quantum de
10 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, e 120 dias-multa.

d) PENA DEFINITIVA PAULO SERGIO FERREIRA REIS

Fica, portanto, o réu condenado, quanto ao crime de roubo simples (art. 157, caput do CPB), à pena total de
10 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, e 120 dias-multa”

Diante do exposto, conheço dos apelos e lhes nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 16/11/2022